Tribunal: TJES
Processo: 5005947-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005947-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELI GOMES FERREIRA
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
MICHELI GOMES FERREIRA

RECORRIDA:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6952794. Contrarrazões, Id. 6952797, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6952794), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6952792), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral, em que a autora alega, em síntese,

que em março de 2021 realizou cadastro de um veículo no aplicativo da ré e junto cadastrou um cartão de crédito, que em janeiro de 2022 cadastrou novo veículo e que em agosto de 2022 se desfez do cartão de crédito e cancelou seu cadastro no aplicativo. Aduz que após o cancelamento começou a receber cobranças, referente a mensalidades em atraso do cadastro. Sustenta que não foi informada da necessidade de pagamento de um valor mensal pelo uso do aplicativo e que posteriormente foi surpreendida com a negativação de seu nome, alega que não possui débitos vencidos com a ré, motivo pelo qual postulou a presente ação pugnando pela inexistência do débito, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento de que as cobranças são indevidas e que não foi informada sobre a necessidade de pagamento pelo uso do aplicativo. Sustenta que cancelou o cadastro e que a ré após o ingresso da presente demanda excluiu a negativação e cancelou o cadastro, afirma ainda a existência de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de falha na prestação se serviço da requerida

Pois bem, analisando os autos, observa-se que a ré afirma que o contrato estava ativo e que não houve pagamento por parte da autora, que as faturas geradas correspondem

a período anterior ao alegado, e decorrem do uso do serviço, que não há registro de contato anterior a 03/02/2023.

Desta feita, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos alegados pela autora e, no caso, esta sequer comprova que realizou o cancelamento do cadastro e o pagamento dos valores que lhe foram cobrados. Há evidências nos autos que a contratação é regular e existência de débito inadimplido pela ora recorrente.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato

constitutivo
de seu
direito
e ao réu, quanto à existência de
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito
do autor, conforme previsão contida no art. 373 , do CPC , e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os
fatos

alegados
a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)